Tribunal: TJES
Processo: 5013839-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013839-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILCILEIA CARLITA MARINO NICCHIO e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGADO. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SUPOSTA DESCARACTERIZAÇÃO DO CRÉDITO PESSOAL. ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Um dos motivos que levaram o MM Juiz a indeferir o pedido liminar foi a ausência de caução, tema acerca do qual os Agravantes se mantiveram silentes. 2 - A análise da existência, ou não, de desnaturação da dívida pessoal, por ter sido originada em razão de dívida rural, depende de maiores e aprofundados esclarecimentos, de modo que a apreciação da matéria na via recursal não se mostra possível, sob pena de prejulgamento da ação originária. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013839-08.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
: GILCILÉIA CARLITA MARINO NICCHIO E OUTROS

AGRAVADA
: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO (SICOOB CONEXÃO)

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 6070574) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Os Agravantes opuseram Embargos à Execução ajuizada pela Agravada, requerendo a concessão de efeito suspensivo, com o consequente sobrestamento da exigibilidade do crédito e impossibilidade de inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, indeferiu o pedido liminar ressaltando que:

Recebe-se os presentes Embargos a Execução sem efeito suspensivo em razão da ausência de caução (art. 919, §1° do CPC) e por outro lado, defere-se o requerimento e concede-se as partes embargantes a gratuidade judiciária.

Noutro giro, quanto ao requerimento de abstenção da embargada em inscrever o nome dos embargantes nos cadastros de inadimplentes, nota-se que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido em questão, sobretudo porque eventual inscrição estará amparada em débito decorrente de título executivo extrajudicial inadimplido, pelo que, ao menos por ora, indefere-se a tutela de urgência.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A Cooperativa/Agravada, ao apresentar resposta ao recurso, sustenta que os Agravantes não fazem jus ao deferimento da gratuidade judiciária.

Alega que o benefício também foi concedido na ação originária e sua impugnação está pendente de julgamento.

Os benefícios da gratuidade judiciária foram concedidos apenas para a tramitação do presente recurso.

A questão de seu deferimento na ação de origem, como destacado pela Cooperativa/Agravada, está pendente de julgamento e não pode ser analisada no bojo do presente recurso.

No que se refere à impugnação da gratuidade judiciária concedida para a tramitação deste recurso, a simples alegação de que a crise hídrica não mais se sustenta e que o preço da saca de café tem atingido valores consideráveis, desacompanhada de qualquer elemento de prova, não é suficiente para justificar a revogação do benefício.

Os fatos mencionados pela Cooperativa/Agravada não conduzem necessariamente à conclusão de que os Agravantes auferem renda suficiente para arcar com os custos deste recurso.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

Em incidente de impugnação à assistência judiciária, que objetiva a revogação de benefício concedido, compete ao impugnante o ônus de produzir prova capaz de desconstituir a presunção de miserabilidade da declaração de pobreza firmada pelo Impugnado.

In casu
, a Cooperativa/Agravada não apresentou provas concretas e evidentes que demonstrem que os Agravantes não fazem jus ao benefício da gratuidade judiciária.

No que se refere ao mérito do recurso, verifico que um dos motivos que levaram o MM Juiz a indeferir o pedido liminar foi a ausência de caução, tema acerca do qual os Agravantes se mantiveram silentes.

Conquanto a exigência da garantia possa ser dispensada em alguns casos, a regra é a comprovação pelo devedor de que o juízo se encontra garantido.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "
É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente
s" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

Ademais, os Agravantes fundamentam o seu pedido em um suposto direito ao alongamento de dívida rural.

Entretanto, os mesmos esclarecem que se trata de um crédito pessoal que se originou da renegociação de uma dívida rural indevidamente desnaturada.

Como cediço, em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise aprofundada de provas, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

A análise da existência, ou não, de desnaturação da dívida pessoal, por ter sido originada em razão de dívida rural, depende de maiores e aprofundados esclarecimentos, de modo que a apreciação da matéria na via recursal não se mostra possível, sob pena de prejulgamento da ação originária.

Desse modo, as questões discutidas no processo demandam maiores esclarecimentos que exigem o aprofundamento da instrução processual, o que obsta o deferimento liminar da pretensão.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão.

Do exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMIENTE RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.